Tribunal: TJES
Processo: 5033020-20.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033020-20.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA
RECORRIDO: THYAGGO TONOLI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033020-20.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA

RECORRIDO
: THYAGGO TONOLI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONVENÇÃO DE MONTREAL. CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual o autor narra ter adquirido passagens aéreas internacionais junto à requerida, em voo a ser operado na data de 11/09/2023, de Boston (Estados Unidos) para Belo Horizonte, com conexão em Bogotá. Possuía também uma passagem comprada, com outra companhia aérea, de Belo Horizonte para o seu destino final, Vitória/ES. Afirma que o voo de Boston sofreu atraso, o que culminou na perda da subsequente conexão. Sustenta que, após chegar em Bogotá, foi acomodado em voo que partiria apenas no dia posterior, 12/09/2023, com destino à Guarulhos, por esse motivo teve que pernoitar em Guarulhos (diária de R$ 820,56) e adquirir passagem para Vitória partindo de Guarulhos (R$ 1.335,55). Sustenta que tais fatos geraram grande transtorno e sofrimento, motivo pelo qual pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 a título de dano moral e de R$ 2.156,11 a título de danos materiais. A ré, então, interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia dos autos consiste em verificar a responsabilidade da requerida pelos prejuízos materiais e morais suportados pelo autor, em razão do atraso do voo.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelas falhas na prestação, independentemente de culpa do consumidor (art. 14 do CDC). No caso em tela, restou incontroverso o atraso no trecho Boston x Bogotá, que ocasionou a perda da conexão para Belo Horizonte. Nesse sentido, embora a recorrente tenha providenciado a reacomodação do autor no próximo voo disponível, este tinha como destino Guarulhos, resultando em prejuízo material de R$ 1.335,55 para a aquisição de nova passagem no trecho Guarulhos x Vitória e de R$ 820,56 para estadia em Guarulhos.

6. À luz dos fatos e documentos apresentados, os prejuízos materiais restaram devidamente comprovados, demonstrando o nexo causal direto entre o atraso do voo e os custos suportados pelo autor. Além disso, o imprevisto suportado pelo consumidor causou-lhe enorme desconforto, tendo em vista que o atraso no seu voo ocasionou a necessidade de reorganizar toda a sua rota previamente planejada. Tal sentimento ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, razão pela qual deve o autor ser compensado pelos danos moralmente sofridos. Destarte, considerando os critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Assim, o valor arbitrado a título de danos morais merece ser mantido nos seus exatos termos.

IV - DISPOSITIVO

7.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)